Tribunal: TJES
Processo: 0037092-48.2017.8.08.0024
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037092-48.2017.8.08.0024

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR
OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO
.
1.
Dispõe o art. 55, do CPC que
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir,
cujo § 5º do mesmo artigo prevê que
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

2.
Compulsando os autos, verifico que no processo nº
0037092-48.2017.8.08.0024,
a ação fora proposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências (APASOD) em face do Banco Santander S/A, a fim de obrigar a requerida a promover adaptações na agência
localizada na Av. Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia.
Por outro lado, nos autos da ação nº 0034109-76.2017.8.08.0024, proposta também pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências (APASOD) em face do Banco Santander S/A, o que se pretende é que a requerida seja condenada a adequar as instalações da agência
situada
na Av. Nossa Senhora da Penha,
Praia do Canto.
3.

Dessa forma, inexiste conexão, haja vista a ausência de identidade da causa de pedir, sobretudo porque tratam de agências distintas, fundamento que também afasta o risco de decisões conflitantes
e possível correlação entre as demandas.

4
.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037092-48.2017.8.08.0024

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL
INTERESSADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) INTERESSADO: ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821-A
Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A, TATIANE DA SILVA OLIVEIRA - ES15371

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que não reconheceu a sua competência para julgar os pedidos do processo nº 0037092-48.2017.8.08.0024, em razão da conexão ou risco de decisões contraditórias com o processo nº 0034109-76.2017.8.08.0024, conforme sustentou o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória.

Dispõe o art. 55, do CPC que
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir,
cujo § 5º do mesmo artigo prevê que
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a conexão pode ser própria ou imprópria. Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas. A conexão própria subdivide-se em simples ou qualificada. A conexão própria simples pode ser subjetiva (art. 56, CPC) ou objetiva (art.55, CPC). A conexão própria pode ser qualificada por acessoriedade (art. 61, CPC), por prejudicialidade, por reconvenção, por garantia ou por compensação. Tanto a conexão própria como a imprópria podem dar lugar à reunião dos processos (art. 55, § 3º, CPC)
.

Compulsando os autos, verifico que no processo nº
0037092-48.2017.8.08.0024,
a ação fora proposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências (APASOD) em face do Banco Santander S/A, a fim de obrigar a requerida a promover adaptações na agência
localizada na Av. Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia.

Por outro lado, nos autos da ação nº 0034109-76.2017.8.08.0024, proposta também pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências (APASOD) em face do Banco Santander S/A, o que se pretende é que a requerida seja condenada a adequar as instalações da agência
situada
na Av. Nossa Senhora da Penha,
Praia do Canto.

Dessa forma, inexiste conexão, haja vista a ausência de identidade da causa de pedir, sobretudo porque tratam de agências distintas, fundamento que também afasta o risco de decisões conflitantes
e possível correlação entre as demandas.

De tal modo, sem maiores delongas, não vejo como prevalecer o entendimento do juízo suscitado.

Assim, declaro

a competência
do

MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória

para processar e julgar o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)